Tribunal: TJDFT
Processo: 0710308-40.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710308-40.2018.8.07.0006 RECORRENTE: MONUMENTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME RECORRIDOS: ESTADO DE MINAS GERAIS, CARLOS LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO, ANTÔNIA DA SILVA PEREIRA, CRISTIANE PEREIRA DOS REIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CADEIA DE PROCURAÇÕES E SUBSTABELECIMENTOS. REPARAÇÃO DE DANOS EM RAZÃO DA DECLARAÇÃO DA NULIDADE DA PRIMEIRA PROCURAÇÃO. AÇÃO AJUIZADA POR PESSOA JURÍDICA. SUBSTABELECIMENTO DE PODERES AO SÓCIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A pessoa jurídica não se confunde com a do sócio. Logo, não pode a pessoa jurídica figurar no polo ativo da relação processual de ação proposta com o objetivo de reparar os danos decorrentes da impossibilidade de transferir a propriedade dos imóveis cujos direitos foram substabelecidos à pessoa do sócio. 2. Apelação conhecida e não provida. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado atribui interpretação divergente dada pelo STJ e pelos TJMG e TJRS quanto à aplicação dos artigos 17 e 18, ambos do CPC, e 685 do Código Civil. Argumenta que, de acordo com a teoria da asserção, possui legitimidade ad causam, uma vez que não só afirma, categoricamente, ser parte legítima no feito, como também demonstra tal condição, tendo em vista que os lotes foram pagos mediante TED oriunda de sua conta, bem como realizou os pagamentos do IPTU, do ITBI e, até mesmo, das custas do processo. Assevera que no contrato social consta que seu objetivo é a incorporação e a construção de empreendimentos imobiliários, de modo que os imóveis foram adquiridos para tais destinações, em nada confundindo com a pessoa física do seu sócio. Sustenta que a procuração juntada aos autos não representa legítima "procuração em causa própria”, pois a simples aposição de tais expressões não induz tal característica. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Segundo se depreende dos autos, a discussão refere-se à impossibilidade de se lavrar a escritura de compra e venda em seu nome, pois foi declarada a nulidade da primeira outorga da escritura pública em razão de a tabeliã não ter poderes para elaborar o documento. No entanto, a ação foi proposta exclusivamente pela pessoa jurídica Monumental Empreendimentos Imobiliários Ltda. – ME, e o sócio Eder Soares Mendonça não compôs o polo ativo da relação processual. Ocorre que os poderes relativos aos citados imóveis não foram outorgados à Apelante, pessoa jurídica, mas sim à pessoa física do sócio, que atuou em causa própria, como previsto expressamente no substabelecimento Id. 22633063. É cediço que a pessoa jurídica não se confunde com a pessoa do sócio, logo, não tem a Apelante legitimidade para a causa, porque os poderes relativos aos imóveis foram outorgados à pessoa do sócio, Eder Soares Mendonça [...] Ademais, o fato de a Apelante ter quitado os imóveis e os tributos não lhe confere legitimidade para requerer, em nome próprio, indenização pelos danos resultantes da anulação da procuração em comento. Cumpre ressaltar, ainda, que a alegação de que o sócio atuou em nome da Apelante na aquisição dos imóveis está desprovida de prova. O que se vê é o substabelecimento de poderes ao sócio, não havendo qualquer menção à alegada representação da pessoa jurídica naquele ato, por isso, correta a r. sentença que declarou a ilegitimidade da Apelante” (ID. 25230002 - Págs. 1 e 3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ (AgRg no AgRg no AREsp 1806645/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 29/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016